Tribunal: STF
Processo: Pet 10615
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição apresentada pela União em face do acórdão que, nos autos da Reclamação nº 53.103/MS, não conheceu dos embargos de declaração e determinou a baixa imediata dos autos à origem.



    A requerente alega, em síntese, que (eDoc. 1, fls. 2/3):



    “O referido aresto foi publicado no DJe de 16 de setembro de 2022. Ocorre que, em data anterior à sua publicação (13 de setembro de 2022), foi certificado o seu trânsito em julgado, com a baixa ao arquivo do STF. 



    Desse modo, o ente central viu-se materialmente impossibilitado de apresentar qualquer manifestação nos autos da Rcl nº 53.103, haja vista que o sistema de peticionamento eletrônico não permite a interposição de recurso em caso de baixa ao arquivo.



    Nesse contexto, deve-se enfatizar que, à luz do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, deve ser garantido às partes a ciência de todos os atos processuais, bem como a oportunidade de contradizê-los.



    Ademais, cumpre ressaltar que, não obstante o afirmado no referido acórdão, o órgão judicante deixou de se manifestar sobre argumento que se revelava – e se revela – suficiente para a reforma do decisum: o fato de que o Plenário desse Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 793, expressamente limitou a aplicação da tese então fixada às ações que envolvessem medicamentos padronizados”. 



    Em razão disso, requer que seja determinado o retorno da Rcl nº 53.103/MS a esse Supremo Tribunal Federal, bem como sejam juntados e apreciados, nos autos do mencionado recurso, os embargos de declaração anexos (eDoc. 1, fl. 4).



    É o breve relato do essencial.



    A petição diz respeito à Rcl 53.103, de minha relatoria, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, na qual julguei procedente o pedido para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    Tal decisão foi confirmada pela 1ª Turma desta CORTE, no julgamento do Agravo Interno interposto pela União, em acordão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    2. O entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, especialmente para que a autoridade judicial possa, ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).



    3. Agravo Interno desprovido” (Rcl 53103 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/8/2022).



    Na sequência, em 13/9/2022, não foram conhecidos os embargos declaratórios da União. Veja a ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”.



    Na mesma data do julgamento dos declaratórios, foi certificado o trânsito em julgado do processo.



    A União, ora peticionante, alega que a decisão de não conhecimento dos Embargos de Declaração somente foi publicada em data posterior a certificação do seu trânsito, impossibilitando o ente central de apresentar qualquer manifestação nos autos da Rcl 53.103.



    Sem razão, contudo. 



    Nota-se que a requerente percorreu todo iter processual ultimado no oferecimento de embargos de declaração contra acórdão que desproveu o agravo interno; logo, não há mais recursos disponíveis a serem apresentados pela União, evidenciando-se o nítido caráter protelatório da presente petição.



    Além disso, conforme assentado no voto condutor do acórdão que rejeitou os ED, depreende-se que a parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato destes autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    Assim, a simples apresentação de Petição, pretendendo a reversão do trânsito em julgado e arquivamento dos autos da Reclamação, decididos expressamente pela Turma julgadora, não é suficiente para o reavivamento da discussão havida naqueles autos.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 



    À Secretaria para proceder ao arquivamento da petição.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente